Tribunal: TJSP
Processo: 1037455-96.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Negativação do nome do autor sem a comprovação da efetiva contratação de uma segunda linha na mesma data da primeira – Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Negativação do nome do autor sem a comprovação da efetiva contratação de uma segunda linha na mesma data da primeira – Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Art. 373, II, CPC – Declaração de inexigibilidade do débito que era mesmo de rigor – Dano moral configurado – Apontamento indevido que caracteriza dano in re ipsa – Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores – Indenização fixada na origem que não comporta minoração, porquanto justa e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e as cifras adotadas em casos análogos por esse E. Tribunal – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO